Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005952-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0002-34 (APELADO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0002-34 (APELANTE), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de três débitos automáticos realizados em conta corrente em 08/11/2022, no valor total de R$ 5.353,15
(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
, e condenar as rés, solidariamente, à restituição simples do montante, com correção monetária e juros legais. A parte autora requer a restituição em dobro e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva e pleiteia a exclusão da condenação solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos débitos realizados em conta corrente no âmbito da cadeia de fornecimento; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois as rés se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços financeiros (art. 3o, § 2o, do CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4.
A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos débitos realizados em conta corrente sob sua administração, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a alegação de mera atuação operacional.

5.
Incumbe às rés comprovar a existência de relação contratual que autorize os débitos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes telas sistêmicas unilaterais para demonstrar a contratação válida.

6.
A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a alegação de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), impondo a declaração de inexistência dos débitos.

7.
A repetição em dobro do indébito, conforme tese firmada pelo STJ nos
EREsp
1.413.542/RS, exige conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo automática diante da simples cobrança indevida.

8.
No caso concreto, embora indevidos os débitos realizados após 30/03/2021, não se evidencia violação qualificada à boa-fé objetiva, mas falha na verificação da regularidade da transação, o que autoriza apenas a restituição simples.

9.
Configurada sucumbência recíproca, correta a distribuição proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC, com majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1.
A instituição financeira que realiza débitos em conta corrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, ainda que alegue mera atuação operacional.
2.
Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da existência de
relação contratual quando impugnadas pelo consumidor.
3.
A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo automática diante da simples cobrança indevida
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 188, I, e 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 86, 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
11.09.2025; TJ/MT, Apelação n. 1080868-02.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJ/MT, Apelação n. 1000019-02.2022.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação
interpostos por
DELCARO HOTEIS LTDA
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Pierro de Farias Mendes
da

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito
ajuizada pela primeira em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CIELO S.A.

Narra a parte autora que foram realizados
3 (
três
)
débitos em sua conta corrente no dia 08/11/2022, sob a rubrica “
DEBITO AUT.CARNE/ASSEMELHADOS CIELO S.A
.”, nos valores de R$ 721,75
(setecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)
, R$ 2.315,70
(dois mil, trezentos e quinze
reais e setenta centavos)
e R$ 2.315,70
(dois mil, trezentos e quinze reais e setenta centavos)
, totalizando R$ 5.353,15
(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
, sem autorização ou vínculo contratual que os justificasse.

Sustenta inexistir relação jurídica com a empresa
CIELO S.A.
que amparasse os lançamentos, bem como afirma falha na prestação do serviço bancário, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação das rés ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos lançados em 08/11/2022 e condenando as requeridas, solidariamente, à restituição simples do montante de R$ 5.353,15
(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso.

O Juízo afastou a repetição em dobro por entender não demonstrada má-fé apta a justificar a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados na proporção de 50% por cada parte.

Inconformada,
DELCARO HOTEIS LTDA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à forma de restituição e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em preliminar, pugna pela suspensão do feito até a consolidação da aplicação do Tema 929/STJ, caso entendido necessário.

No mérito, a
rgumenta que, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 929 (
EREsp
1.413.542/RS), não se
exige a comprovação de má-fé subjetiva para a repetição do indébito em dobro, bastando a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável.

Afirma que as rés não comprovaram a existência de vínculo contratual que autorizasse os débitos, mesmo diante da inversão do ônus da prova, e que a conduta adotada não pode ser considerada mero erro justificável.

Requer, assim,
o provimento do recurso pela
condenação das apeladas à restituição em dobro do valor indevidamente debitado, bem como a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo às rés a integralidade das custas e honorários.

Por sua vez,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
também interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como agente operacionalizador de transações, sem participação na relação negocial subjacente aos débitos questionados.

Sustenta não integrar a cadeia de fornecimento no que tange à origem da cobrança, inexistindo nexo causal que justifique sua responsabilização
, buscando
a reforma da sentença para afastar sua condenação solidária à restituição dos valores, bem como a readequação dos ônus sucumbenciais, caso acolhidas suas razões.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso da autora por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por CIELO S.A., ambas pugnando pela manutenção integral da sentença no ponto em que afastou a repetição em dobro e reconheceu a sucumbência recíproca
(Id. 344111904 e Id. 344111902)
.

Sustentam que não restou demonstrada violação à boa-fé objetiva ou conduta dolosa que justificasse a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, defendendo que eventual equívoco decorreu de falha operacional ou contexto que caracteriza engano justificável.

Rebatem, ainda, o pedido de suspensão do feito, afirmando que o entendimento do Tema 929/STJ já se encontra firmado e pode ser aplicado ao caso concreto sem necessidade de sobrestamento.

Intimada (Id. 344111896), a parte autora não apresentou contrarrazões.

Os recursos são tempestivos e o preparo foi devidamente recolhido
por ambas as partes apelantes
(Id. 344111894 e Id. 344111898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
–
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AFETAÇÃO DO TEMA 929/STJ
.

De início, anoto que o
s recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e devidamente representadas, acompanhados do recolhimento do preparo recursal, inexistindo vícios formais aptos a obstar o seu conhecimento. Assim, deles conheço.

Prossigo com a análise da preliminar.

No que tange ao pedido de suspensão do feito até a consolidação do Tema 929/STJ, não assiste razão à apelante.

Conforme informações oficiais constantes do sistema de precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de suspensão determinada na afetação foi expressamente restringida para incidir
somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo os autos nos Tribunais de origem para julgamento regular e posterior juízo de retratação, se necessário.

Não havendo, portanto, determinação de sobrestamento automático dos processos em trâmite em segundo grau, e considerando que a tese firmada nos
EREsp
1.413.542/RS já fornece diretriz suficiente para o deslinde da controvérsia, mostra-se desnecessária a suspensão do presente feito.

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
)
– DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

sustenta que atuou apenas como agente operacionalizador de transações bancárias, não integrando a relação negocial subjacente ao débito, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo.

A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia decorre de débitos realizados diretamente em conta corrente mantida pela autora junto à instituição financeira. É incontroverso que os valores foram debitados por meio de sistema bancário sob sua administração. Ainda que a origem do comando decorra de arranjo operacional envolvendo terceiro, é inequívoco que o serviço bancário prestado à correntista integra a cadeia de fornecimento.

Nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária
, e o
art. 14 do mesmo diploma consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço.

In
verbis
:

“
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

Além disso,
A responsabilidade solidária decorre do art. 7o, parágrafo único, do CDC, que impõe solidariedade entre todos os participantes da cadeia de consumo.

“
Art. 7o
. [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”
.

A circunstância de o débito ter sido originado de arquivo eletrônico encaminhado por empresa conveniada não rompe o nexo jurídico entre banco e correntista. Ao contrário, evidencia integração funcional na cadeia de fornecimento, sendo irrelevante, para fins de legitimidade passiva, a existência de contrato paralelo com terceiro.

A alegação de mero cumprimento de comando sistêmico não afasta o dever de controle e segurança inerente à atividade de intermediação financeira, cuja natureza é típica atividade de risco
, nos termos do
art. 927, parágrafo único, do Código Civil
: “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.
”
.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Considerando que ambos os recursos devolvem a esta instância matéria comum, ainda que sob perspectivas distintas
,
DELCARO HOTEIS LTDA

buscando a majoração da condenação para repetição em dobro e a reforma da sucumbência, e o
BANCO SANTANDER
pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão da condenação solidária
,
revela-se metodologicamente mais adequado proceder à análise conjunta das insurgências, porquanto a solução de uma interfere logicamente na outra, notadamente no tocante à configuração da responsabilidade e à natureza da restituição devida.

A controvérsia devolvida a esta instância tem origem em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais
ajuizada por
DELCARO HOTEIS LTDA
. em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
CIELO S.A.
, na qual se questiona a regularidade de
3 (
três
)
débitos automáticos realizados em
08/11/2022
na conta corrente da autora, sob a rubrica
“
DEBITO AUT.CARNE/ASSEMELHADOS CIELO S.A
.”, que totalizaram R$ 5.353,15
(cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
.

Sustenta a demandante que jamais manteve relação contratual ou vínculo negocial com a referida empresa que justificasse tais cobranças, afirmando inexistir autorização válida para a movimentação financeira.

A sentença reconheceu a irregularidade dos lançamentos e declarou a inexistência dos débitos, condenando as rés à restituição simples dos valores, solução contra a qual ambas as partes se insurgem sob fundamentos jurídicos distintos.

De um lado, a autora pretende a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a revisão da sucumbência; de outro, a instituição financeira sustenta a legitimidade da transação, a inexistência de ato ilícito, o exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e a ausência de nexo causal apto a justificar sua responsabilização.

A controvérsia recursal exige
,

portanto,
exame sistemático acerca da configuração da relação de consumo, do regime de responsabilidade aplicável à atividade bancária, da suficiência do acervo probatório quanto à alegada autorização dos débitos realizados em 08/11/2022, no valor total de R$ 5.353,15, e, por fim, da definição da forma de restituição devida, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença ora objurgada é do seguinte teor, no que
pertine
:

“
No caso em análise, o autor alega que não mantém nenhuma relação comercial ou contrato ativo/vigente com a empresa CIELO S.A. que justifique qualquer cobrança ou débitos diretos a partir de sua conta, sobretudo quando estes não foram autorizados.

Por outro lado, a requerida CIELO S.A. sustenta a existência de relação contratual com a autora e afirma que esta possui cadastro ativo junto à ré há mais de 5 anos, conforme telas sistêmicas apresentadas em sua contestação (ID 112691587).

O
corre que, apesar de alegar a existência de contrato firmado entre as partes, a requerida CIELO S.A. não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetivamente a contratação dos serviços pela autora, tendo limitado a apresentar telas sistêmicas unilaterais, que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não constituem prova hábil a demonstrar a relação jurídica entre as partes.

[...]

Ademais, o Banco Santander, em resposta à notificação extrajudicial enviada pelo autor (ID 110037284), informou que: "conforme consulta ao protocolo consta resposta a
sac
aberto em 26/11/22, conforme abaixo
debito
realizado pela Cia Cielo. Prezado(a) DELCARO HOTEIS LTDA Em resposta ao seu protocolo. Segue o retorno da empresa CIELO S.A. para a solicitação de documentação/autorização. A empresa menciona: 'O débito em aberto para o cliente 21.089.955/0001-37| CENTRAL PARK RIO 33X ESTACIONA sempre esteve disponível ao cliente para visualização em sua área logada no site Cielo. No contrato de credenciamento Cielo, na cláusula evidenciada abaixo prevê o débito em conta, assim como a notificação do serviço de débito em conta.'"

Nota-se que a justificativa apresentada pelo Banco Santander, com base em informações da CIELO S.A., faz referência a uma empresa denominada "CENTRAL PARK RIO 33X ESTACIONA", CNPJ no 21.089.955/0001-37, que o autor afirma desconhecer e com a qual não mantém qualquer relação comercial.

Assim, o fato de o Banco Santander ter informado que os débitos foram realizados em favor de uma empresa denominada "CENTRAL PARK RIO 33X ESTACIONA", que o autor afirma desconhecer, reforça a conclusão de que as cobranças foram indevidas.

Importante ressaltar que, apesar de ambas as requeridas alegarem a existência de contrato entre o autor e a CIELO S.A., nenhuma delas apresentou o referido instrumento contratual ou qualquer outro documento que comprove efetivamente a relação jurídica entre as partes.

Assim, considerado que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e que as requeridas não se desincumbiram desse ônus, não tendo comprovado a regularidade dos débitos realizados na conta corrente do autor, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças.

Nesse contexto, configurada a falha na prestação do serviço, as requeridas respondem objetivamente pelos danos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto à restituição dos valores em dobro, embora debitados indevidamente, não dão suporte à pretendida condenação, porquanto não restou comprovada a má-fé apta para impor a sanção.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados indevidamente na conta corrente do autor em 08/11/2022, nos valores de R$ 721,75, R$ 2.315,70 e R$ 2.315,70, no total R$ 5.353,15;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição, simples, do valor cobrado/debitado indevidamente da conta corrente do autor, qual seja R$ 5.353,15 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso (08/11/2022).

Considerada a sucumbência recíproca, uma vez que o autor decaiu de parte significativa de seus pedidos (repetição em dobro do indébito), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, c/c artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil
.
[...]” (Id. 344111892).

A relação jurídica estabelecida entre a autora e as rés é inequivocamente de natureza consumerista. As instituições demandadas inserem-se no conceito de fornecedoras de serviços delineado no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto exercem atividade econômica organizada voltada à prestação de serviços financeiros e de intermediação de pagamentos no mercado de consumo.

Deveras, a
incidência da legislação consumerista às instituições financeiras
se
encontra definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme cristalizado na Súmula 297, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tal orientação decorre da própria estrutura normativa do microssistema protetivo, que reconhece a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente às instituições financeiras, submetendo estas ao regime da responsabilidade objetiva, da boa-fé objetiva e do dever de segurança inerente à prestação do serviço.

A autora, por sua vez, figura como destinatária final dos serviços, revelando-se parte vulnerável técnica e
informacionalmente
na relação jurídica.

Com efeito, a
circunstância de os débitos estarem vinculados a suposta operação relacionada à
CIELO S.A
. não descaracteriza a relação de consumo, tampouco fragmenta a cadeia de fornecimento. Ao contrário, evidencia arranjo operacional integrado, no qual as rés atuam de forma coordenada na disponibilização e processamento de serviços financeiros.

Aplica-se, pois, o regime protetivo do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à disciplina do ônus probatório.

Prossigo.

O ponto central da controvérsia reside na existência de autorização válida para os
3 (
três
)
débitos realizados em 08/11/2022, sob a rubrica “
DEBITO
AUT.CARNE/ASSEMELHADOS CIELO S.A
.”.

A autora afirma jamais ter mantido relação contratual com a CIELO S.A. que justificasse tais lançamentos.

A requerida CIELO S.A., por sua vez, sustenta a existência de cadastro ativo há mais de cinco anos, juntando telas sistêmicas internas (I
d.
112691587).

Todavia, tais registros unilaterais não constituem prova idônea da efetiva contratação. A jurisprudência d
este
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que telas sistêmicas produzidas exclusivamente pelo fornecedor, desacompanhadas de instrumento contratual, gravação de voz, aceite eletrônico validado ou qualquer outro meio apto a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade, não se prestam a comprovar a existência de vínculo jurídico quando impugnado pelo consumidor.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À CONSUMIDORA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão
, por tratar-se de prova unilateral, e o contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como, e-mail e o IP de aparelho, dados da parte autora, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora, informações de acesso com número de IP e localização, não comprovava a relação entre as partes.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral in
re

ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito
.
”
(
TJ/MT,
1080868-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)
.

“
Tese de julgamento:

O ônus da comprovação da regularidade dos contratos impugnados pelo consumidor recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais, não possuem força probatória para demonstrar a existência de relação contratual
.

O desconto indevido em conta bancária enseja indenização por danos morais, a ser incluído com base em nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

(
TJ/MT,
1000019-02.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
.

Deveras, i
ncumbia às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, notadamente a regularidade da autorização dos débitos.

Não tendo sido apresentada prova robusta da contratação, subsiste a conclusão de inexistência de suporte jurídico válido para os lançamentos realizados, configurando defeito na prestação do serviço.

Nessa intelecção, a
ausência de comprovação da contratação inviabiliza a aplicação do art. 188, I, do Código Civil, pois não há exercício regular de direito quando o próprio direito invocado não restou demonstrado.

Reconhecida a irregularidade dos débitos, impõe-se definir a forma da restituição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, com modulação para que, nas relações exclusivamente privadas, o entendimento se aplicasse às cobranças realizadas após 30/03/2021.

E n
o julgamento do Recurso Especial no 2.220.684/PE, reafirmou-se que a devolução em dobro exige violação qualificada à boa-fé objetiva, não sendo automática diante de todo pagamento indevido
. Vejamos

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de
cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 2220684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

No caso concreto, os débitos ocorreram em 08/11/2022
(Id. 344111398)
, após o marco temporal da modulação.

Todavia, embora demonstrada a ausência de comprovação da contratação, não se evidenciou conduta deliberadamente abusiva ou reiterada que revele afronta qualificada à boa-fé objetiva. O que se verifica é falha na verificação da regularidade da transação.

A ausência de prova suficiente da contratação enseja restituição, mas não autoriza, por si só, a aplicação da sanção de repetição em dobro, reservada às hipóteses de conduta objetivamente desleal.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição na forma simples.

Em relação aos honorários de sucumbência fixados, a
sentença reconheceu a procedência parcial do pedido, com distribuição proporcional da sucumbência.

A autora obteve êxito quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e restituição simples, mas decaiu quanto à repetição em dobro. As rés tiveram rejeitadas as teses de legitimidade da transação e inexistência de responsabilidade.

Configurada
assim, a
sucumbência

recíproca, aplica-se o art. 86
,
caput
,
do CPC
: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”.

Mantida a sentença, não há fundamento para alteração da base de cálculo ou da proporção fixada.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
,

REJEIT
O

as preliminares su
s
citadas e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
aos recursos interpostos por DELCARO HOTÉIA LTDA.
e
por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recíproca fixada na origem

e
o insucesso das insurgências recursais
, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026